Tribunal: TJSP
Processo: 0008878-18.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furtos qualificados em continuidade delitiva – Crimes praticado com abuso de confiança – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas abundantes a respeito – Condenação mantida – Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por uma restritiva de direitos e multa – Recurso desprovido.
Receptação em continuidade delitiva - Sentença Condenatória –

Ementa:
Furtos qualificados em continuidade delitiva – Crimes praticado com abuso de confiança – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas abundantes a respeito – Condenação mantida – Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por uma restritiva de direitos e multa – Recurso desprovido.
Receptação em continuidade delitiva - Sentença Condenatória – Fragilidade do conjunto probatório – Dúvida razoável que deve favorecer a ré – Recurso provido.